Tribunal: STF
Processo: Rcl 61854
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ SUBMETIDA A ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a suposta negativa de vigência à Súmula Vinculante 37, bem como a alegada violação à autoridade da decisão proferida por este TRIBUNAL no julgamento do Tema 315-RG, RE 592.317, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já submetida a esta SUPREMA CORTE.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.